Tribunal: TJSP
Processo: 2099533-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente progredido ao regime semiaberto na data de 07/04/2020, permanecendo, contudo, em regime prisional incompatível com o regime semiaberto. Constrangimento ilegal configurado. Incidência da Súmula Vinculante no 56 do C. Supremo Tribunal Federal. Ordem parcialmente concedida para determinar que o Juízo a quo tome as devidas providências para a transferência

Ementa:

HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente progredido ao regime semiaberto na data de 07/04/2020, permanecendo, contudo, em regime prisional incompatível com o regime semiaberto. Constrangimento ilegal configurado. Incidência da Súmula Vinculante no 56 do C. Supremo Tribunal Federal. Ordem parcialmente concedida para determinar que o Juízo a quo tome as devidas providências para a transferência imediata do paciente ao regime adequado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2099533-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JOBIAS PEREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam
parcialmente a ordem, para determinar que a autoridade impetrada, no prazo de 30
dias, adote as providências necessárias no sentido de dar efetivo cumprimento à
Súmula Vinculante 56 do Colendo Supremo Tribunal Federal. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2099533-97.2020.8.26.0000 -Voto no 11.726
2
HABEAS CORPUS No: 2099533-97.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: JOBIAS PEREIRA DOS SANTOS
Impetrado: MM. Juízo de Direito do DEECRIM da 2a RAJ
Comarca de
Araçatuba
Voto no: 11.726
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente progredido ao
regime semiaberto na data de 07/04/2020, permanecendo, contudo,
em regime prisional incompatível com o regime semiaberto.
Constrangimento ilegal configurado. Incidência da Súmula
Vinculante no 56 do C. Supremo Tribunal Federal. Ordem
parcialmente concedida para determinar que o Juízo a quo tome as
devidas providências para a transferência imediata do paciente ao
regime adequado.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pela douta Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de JOBIAS
PEREIRA DOS SANTOS, sob a alegação de que padece de ilegal
constrangimento por parte do MM. Juízo de Direito do DEECRIM da 2a RAJ da
Comarca de Araçatuba.
Narra a impetração que o paciente se encontra preso em
regime fechado na Penitenciária de Andradina, aguardando transferência para o
regime semiaberto, já deferido.
Ante a atual pandemia da COVID-19, destaca a defesa o
conhecimento notório que os presídios brasileiros se encontram superlotados,
tornando as aglomerações inevitáveis, potencializando, assim, o risco de contágio
e óbitos entre os detentos, sendo justamente o caso da unidade prisional em que
o paciente se encontra recolhido, no qual já houve uma morte por suspeita de
coronavírus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2099533-97.2020.8.26.0000 -Voto no 11.726
3
A defesa ainda argumenta que lapso para progressão para o
regime aberto está próximo (20/07/2020), requerendo, portanto, a concessão de
prisão domiciliar, batendo-se, no mérito, pela confirmação da ordem.
O pleito liminar foi indeferido (fls. 79/81).
As informações foram prestadas (fls. 86/87).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento da impetração e, se conhecida, pela denegação da ordem (fls.
90/99).
É o relatório.
Devidamente processada, a ordem comporta parcial
acolhimento.
De início, anote-se que, em virtude da quase absoluta
carência de estabelecimentos adequados ao cumprimento de pena nos regimes
semiaberto e aberto (com a consequente falta de vagas nesses regimes), bem
como dos entraves burocráticos para a obtenção dessas vagas e da própria
realidade brasileira, com seus elevadíssimos índices de criminalidade, torna-se
praticamente impossível evitar que os sentenciados fiquem, por vezes,
submetidos à contingência de não serem transferidos, de imediato, ao regime
prisional ao qual foram condenados.
Por óbvio, no entanto, que tal espera não pode se prolongar
por tempo indeterminado, devendo, antes, atender aos ditames da razoabilidade.
Conforme se verifica das informações prestadas o paciente
atualmente cumpre pena na Penitenciária de Andradina, com término de penas
previsto para 02/07/2023.
Em decisão datada de 07/04/2020, foi deferido o pedido de
progressão ao regime semiaberto do sentenciado.
Por ofício datado de 08/05/2020, a Unidade Prisional
informou que o nome sentenciado encontra-se na Lista Única para transferência
na posição 63.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2099533-97.2020.8.26.0000 -Voto no 11.726
4
Dessa forma, evidente que o paciente não pode permanecer
recolhido em regime mais gravoso, enquanto aguarda sua efetiva transferência a
estabelecimento adequado ao cumprimento de pena em regime intermediário.
Por outro lado, somente se mostra possível a concessão da
prisão domiciliar aos reeducandos que estiverem cumprindo sua reprimenda no
regime aberto, o que não é o caso presente.
In casu, faz-se mister a aplicação da Súmula Vinculante no
56, do Colendo Supremo Tribunal Federal, que reza que:
“A falta de estabelecimento penal adequado não
autoriza a manutenção do condenado em regime
prisional mais gravoso, devendo-se observar,
nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE
641.320/RS” (Súmula Vinculante no 56. Supremo
Tribunal Federal).
Assim, inviável a manutenção do paciente por tempo
indefinido em regime mais gravoso do que o que lhe foi deferido em sede de
execução, configurando-se claramente o constrangimento ilegal a ser sanado
pela via do writ.
No entanto, seguindo o entendimento prevalente nesta C. 9a
Câmara Criminal, não é o caso de concessão da ordem em sua integralidade,
determinando a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, o que, na
prática, equivaleria a uma progressão per saltum, vedada em nosso
ordenamento, sendo mais aconselhável a determinação para que o Juízo
impetrado tome providências no sentido efetivar a transferência do paciente para
o regime ao qual faz jus. Nesse sentido são os precedentes deste órgão julgador
(HC no 2059603-72.2020.8.26.0000; Relator (a): Silmar Fernandes; DJE
04/05/2020; HC no 2277420-05.2019.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Coelho; DJE
11/02/2020; HC no 2264236-79.2019.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Coelho; DJE
12/12/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2099533-97.2020.8.26.0000 -Voto no 11.726
5
Ante o exposto, pelo meu voto, concedo parcialmente a
ordem, para determinar que a autoridade impetrada, no prazo de 30 dias, adote
as providências necessárias no sentido de dar efetivo cumprimento à Súmula
Vinculante 56 do Colendo Supremo Tribunal Federal.
Comunique-se o Juízo.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR